Tribunal: CARF
Processo: 10380.720883/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720883/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.031 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE BARREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Mostra-se intempestivo o Recurso Voluntário apresentado após o transcurso do
prazo legal de 30 (trinta) dias para sua interposição, motivo pelo qual este não
deve ser conhecido.
RECURSO. POSTAGEM PELOS CORREIOS.
Para efeito de aferição da tempestividade de Recurso enviado via postal, na
impossibilidade de se obter cópia do Aviso de Recebimento, será considerada
como data da entrega aquela constante do carimbo aposto pelos Correios no
envelope, quando da remessa da correspondência para a Unidade preparadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato
Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/CGE:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720883/2018-31
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.031 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720883/2018-31

Trata-se de auditoria fiscal realizada pelo Auditor-Fiscal FLAVIO JOSE DE
AZEVEDO CARVALHO no ente MUNICIPIO DE BARREIRA referentes as
contribuições para o PASEP incidentes sobre o valor mensal das receitas
correntes e das transferências correntes e de capital recebidas a alíquota de 1%
(um por cento).
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO R$ -5.546,09
RELATÓRIO DO PROCEDIMENTO FISCAL – FLS. 09 A 14
ANEXO I – FLS. 15 A 25
ANEXO II – FLS. 26 A 75
ANEXO III – CÁLCULO DO PASEP DEVIDO – FLS. 76
TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL
DO PROCEDIMENTO FISCAL – FLS. 77 A 79
Na impugnação de fls 87 a 100, o ente alega, em síntese, que:
III – DO APROVEITAMENTO DOS VALORES PAGOS À MAIOR PELO
MUNICÍPIO.
A fiscalização não considerou os valores recolhidos a maior nas DCTF,
conforme planilha anexa, fls. 95, aos quais aproveitam os créditos existentes nas
competências fiscalizadas, chegando a crédito ao invés de débito, fls. 88 a 90
IV – DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO.
A multa aplicada tem caráter confiscatório, requer a redução da multa para o
patamar de 30%.
Analisando a argumentação apresentada pelo contribuinte, a DRJ/CGE julgou a
Impugnação improcedente, em Acórdão assim fundamentado:
1. Quanto a valores que teriam sido pagos a maior, por ser a DCTF ato exclusivo
do contribuinte e ter caráter de confissão de dívida e de instrumento hábil e
suficiente para a exigência do tributo declarado, há necessidade de comprovar
que os tributos ali contidos foram recolhidas e requerer à autoridade
administrativa a restituição de eventual indébito;
2. Não haveria nos autos provas dos recolhimentos indevidos a maior, conforme
a alegação do impugnante e demonstrada na planilha de fls. 95;
3. Requer o impugnante a gradação da multa de oficio, entretanto a definição
deste consectário está prevista na legislação e uma vez positivada a norma,
seria dever de a Autoridade Lançadora aplicá-la, sem perquirir acerca da
justiça ou injustiça dos efeitos que gerou;
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.031 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720883/2018-31

4. Segundo Súmula CARF no 02, o órgão julgador não seria competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
23/11/2018, conforme Aviso de Recebimento anexado ao presente processo (fl. 118). Na
sequência, em 28/12/2018, apresentou Recurso Voluntário, conforme carimbo aposto pela
Agência dos Correios em envelope por meio do qual foi remetida a peça recursal a Delegacia da
Receita Federal – DRF em Fortaleza (fls. 121 a 197).
Não foram apresentadas preliminares na peça que veicula o Recurso, limitando-se
as razões recursais àquelas alegações feitas por ocasião da Impugnação, com relação a valores
que teriam sido pagos a maior a título de PASEP pelo Município de Barreira, além do caráter
confiscatório da multa imposta.
Anexa aos autos, ainda, demonstrativo Fatos Geradores de 01/2014 a 12/2015
Relativos ao PASEP, Recurso Voluntário apresentado no processo no 10380.720891/2018-88,
Relação de pessoas que Forneceram Mercadorias, Receberam Bolsa e Alugaram Equipamentos
e Foram Lançadas como Contribuintes Individuais, Extrato de pagamento que Comprovam que
as Pessoas Relacionadas não se Enquadram como Contribuintes individuais Emitidos no Portal
TCM-CE, envelope através do qual foi remetido o Recurso Voluntário à DRF/Fortaleza.
Por comunicado, a Unidade preparadora informou ao Recorrente, em 14/02/2019,
que o seu Recurso Voluntário fora apresentado fora do prazo previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972.
O Recorrente se contrapõe à alegação de perempção do Recurso feita pela
DRF/Fortaleza, informando que a postagem deste nos Correios ocorrera em 26/12/2018 e que em
nenhum dos demais processos relacionados àquela Fiscalização teria sido proferido despacho de
intempestividade, muito embora as peças recursais tenham sido postadas em conjunto.
São esses os fatos que se tem a relatar, em breve síntese.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O requisito temporal de admissibilidade do Recurso Voluntário encontra sua
previsão nos arts. 5° e 33 do Decreto 70.235/1972, dispositivos assim redigidos:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.031 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720883/2018-31

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. Conforme se deflui pela leitura do
texto acima, o prazo para interposição de recurso voluntário é de 30 (tinta) dias
contados da ciência da decisão de 1a instância.
(grifei)
Portanto, o prazo para interposição do Recurso Voluntário é de 30 (trinta) dias, a
contar da ciência da decisão de primeira instância administrativa, que, no caso, ocorreu no dia
23/11/2018 (sexta-feira).
Já no que concerne à remessa de impugnação via Correios, no sentido de aferição
da tempestividade, o próprio órgão tributante, no que é seguido pela jurisprudência deste
Colegiado, já definiu que a data de referência a ser tomada para tais casos é a da postagem da
peça, assim considerada a data constante do carimbo aposto pelos Correios no envelope,
conforme transcrição que se segue:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 21 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993,
no Decreto de 15 de abril de 1991 e na Portaria no 12, de 12 de abril de 1982, do
Ministério Extraordinário para a Desburocratização.
declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, quando o
contribuinte efetivar a remessa da impugnação através dos Correios:
a) será considerada como data da entrega, no exame da tempestividade do pedido, a data
da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, devendo ser igualmente
indicados neste último, nessa hipótese, o destinatário da remessa e o número de
protocolo referente ao processo, caso existente;
b) o órgão destinatário da impugnação anexará cópia do referido aviso de recebimento
ao competente processo.
c) na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será considerada
como data da entrega a data constante do carimbo aposto pelos Correios no
envelope, quando da postagem da correspondência, cuidando o órgão destinatário de
anexar este último ao processo nesse caso.
(Grifei)
Examinando os autos, verifico que a petição que veicula o Recurso Voluntário foi
postada em 28/12/2018 (sexta-feira), em que pese o Recorrente ter alegado em petição dirigida à
Unidade preparadora, que a postagem se dera em 26/12/2018.
Todavia, nenhum dos documentos carreados aos autos confirmam a afirmação
feita pelo Recorrente. De maneira diversa do quanto alegado, o carimbo dos Correios se encontra
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.031 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720883/2018-31

visível no envelope de remessa e traz claramente a data de 28/12/2018 como sendo aquela da
postagem da peça recursal:

Como dito, na situação em exame, o contribuinte foi cientificado do Acórdão no
04-47.144 - 4a Turma da DRJ/CGE em 23/11/2018 (sexta-feira), de acordo com o que se verifica
no Aviso de Recebimento.
A peça recursal, por seu turno, foi apresentada em 28/12/2018, conforme carimbo
de recepção dos Correios, ou seja, após o vencimento do prazo fixado no art. 33 do Decreto
70.235/1972, cujo termo ad quem, na espécie, recaía na data de 26/12/2018.
Ao exame da tempestividade do Recurso Voluntário em apreço não se mostra
relevante a alegação de que em demais processos, resultados do mesmo procedimento de
fiscalização, não fora proferido despacho de intempestividade, muito embora os Recursos
Voluntários que lhe dissessem respeito foram postados em conjunto.
Primeiramente, os demais processos, citados pelo Recorrente, não estão em exame
nesta oportunidade. Qualquer decisão, inclusive relativamente à tempestividade, só pode ser
proferida à vista do caso concreto e dos documentos contidos nos autos.
Com efeito, demais disso, tem-se que a aferição da tempestividade é matéria de
competência do órgão julgador e não da Unidade de Origem dos autos. De maneira que, ainda
que o órgão preparador entenda por se manifestar a respeito, pode até o fazer, mas a
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.031 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720883/2018-31

admissibilidade do Recurso Voluntário é decidida realmente pelas esferas de julgamento às quais
a peça recursal se dirige.
É dizer: totalmente irrelevante, para a admissibilidade do Recurso, a existência ou
não de despacho que trate da tempestividade, proferido pela Unidade de Origem.
Em conclusão, à vista da intempestividade que se constata, voto por não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital